Tribunal: STJ
Processo: 1000650-65.2022.4.06.3812
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3051141 - MG
(2025/0360912-9)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
EMBARGANTE
: GIOVANE FREITAS DA SILVA
ADVOGADO
: WILLIAN DA COSTA SILVEIRA - MG196009
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
USO
DE
DOCUMENTO
FALSO.
AMBIGUIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO JULGADO.
MERO
INCONFORMISMO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao
agravo regimental, mantendo a decisão de inadmissibilidade do recurso
especial pela incidência da Súmula n. 182/STJ.
2. O embargante alega a ocorrência de ambiguidade no julgado, ao
argumento de que teria impugnado os fundamentos da decisão agravada ao
discorrer sobre o mérito da substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de ambiguidade
no acórdão embargado, referente à conclusão de que a reiteração de
argumentos de mérito não configura impugnação específica ao óbice da
Súmula n. 83/STJ.
III. Razões de decidir
4. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, conforme previsto no
do Código de Processo Penal, não sendo admissíveis para rediscutir
art. 619
o mérito da causa ou reapreciar matéria já decidida.
5. A alegação de ambiguidade não se sustenta, pois a questão foi devidamente
apreciada no acórdão embargado, que consignou expressamente que o
embargante não impugnou concretamente todos os fundamentos da decisão
de inadmissibilidade, limitando-se a reiterar argumentos de mérito sem
realizar o necessário confronto analítico.
6. A matéria em discussão foi analisada de forma clara e explícita, com
fundamento nos elementos constantes dos autos e na jurisprudência aplicável
à espécie.
IV. Dispositivo
8. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 619.
Documento eletrônico VDA54121592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:44:49
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: bea9dbc6-be71-43ca-a9b6-44a81c6164cf

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg nos EDcl no RHC
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz,
201.566/SP,
Sexta Turma, julgado em 20.08.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz
e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
13 de fevereiro de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA54121592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:44:49
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: bea9dbc6-be71-43ca-a9b6-44a81c6164cf

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3051141 - MG
(2025/0360912-9)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
EMBARGANTE
: GIOVANE FREITAS DA SILVA
ADVOGADO
: WILLIAN DA COSTA SILVEIRA - MG196009
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
USO
DE
DOCUMENTO
FALSO.
AMBIGUIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO JULGADO.
MERO
INCONFORMISMO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao
agravo regimental, mantendo a decisão de inadmissibilidade do recurso
especial pela incidência da Súmula n. 182/STJ.
2. O embargante alega a ocorrência de ambiguidade no julgado, ao
argumento de que teria impugnado os fundamentos da decisão agravada ao
discorrer sobre o mérito da substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de ambiguidade
no acórdão embargado, referente à conclusão de que a reiteração de
argumentos de mérito não configura impugnação específica ao óbice da
Súmula n. 83/STJ.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA54121596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:44:48
Código de Controle do Documento: cb30f9de-d6e1-463e-9c0f-7789ab8928c9

4. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, conforme previsto no
do Código de Processo Penal, não sendo admissíveis para rediscutir
art. 619
o mérito da causa ou reapreciar matéria já decidida.
5. A alegação de ambiguidade não se sustenta, pois a questão foi devidamente
apreciada no acórdão embargado, que consignou expressamente que o
embargante não impugnou concretamente todos os fundamentos da decisão
de inadmissibilidade, limitando-se a reiterar argumentos de mérito sem
realizar o necessário confronto analítico.
6. A matéria em discussão foi analisada de forma clara e explícita, com
fundamento nos elementos constantes dos autos e na jurisprudência aplicável
à espécie.
IV. Dispositivo
8. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 619.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg nos EDcl no RHC
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz,
201.566/SP,
Sexta Turma, julgado em 20.08.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por GIOVANE FREITAS DA
SILVA contra acórdão (fls. 398-402) que negou provimento ao agravo regimental.
Consta dos autos que o embargante foi condenado à pena de 2 anos e 6 meses
de reclusão pelo crime de uso de documento falso (art. 304 do Código Penal), sem
substituição por penas restritivas de direitos, sentença mantida pelo Tribunal Regional
Federal da 6a Região. Após a inadmissão do recurso especial na origem, com base nas
Súmulas 7 e 83 do STJ, e o não conhecimento do agravo em recurso especial pela
Presidência desta Corte, por incidência da Súmula 182/STJ, a defesa interpôs agravo
regimental, ao qual esta Turma negou provimento, ensejando a oposição dos presentes
aclaratórios.
O embargante alega a ocorrência de ambiguidade no julgado, por entender
que houve equívoco ao se afirmar que não foram impugnados concretamente todos os
Documento eletrônico VDA54121596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:44:48
Código de Controle do Documento: cb30f9de-d6e1-463e-9c0f-7789ab8928c9

fundamentos da decisão de inadmissibilidade. Sustenta que "a questão posta no
requerimento de reconsideração não foi essa senão a reavaliação da matéria afeta a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos", reiterando que a
medida seria socialmente recomendável e que preenche os requisitos do
§ 3o, do
art. 44,
Código Penal.
Ao final, requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para
que seja conhecido e provido o recurso.
É o relatório.
VOTO
Uma vez presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.
Sustenta o embargante a ocorrência de ambiguidade, ao argumento de que o
acórdão não considerou os argumentos de mérito apresentados (substituição da pena)
como impugnação válida à Súmula n. 83/STJ.
A fundamentação nos embargos de declaração, contudo, é restrita às hipóteses
de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, previstas no
do Código
art. 619
de Processo Penal, admitindo-se, também, sua oposição para corrigir eventual erro
material no julgado.
A omissão ou contradição capaz de ensejar a integração do julgado pela via
dos embargos, por seu turno, é aquela referente às questões de fato ou de direito trazidas
à apreciação do julgador e capazes de influenciar no resultado do julgamento, e não a que
é apresentada com o manifesto propósito de rediscutir o mérito da causa ou a
reapreciação de matéria já decidida, principalmente quando se busca a modificação do
julgado. Nesse sentido já decidiu esta Sexta Turma:

[...] "1. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses do
do
art. 619
CPP e são inadmissíveis quando objetivam a mera reapreciação do caso.
Somente pode haver modificação do julgado se caracterizadas ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão que importem a alteração de sua
conclusão." (AgRg nos EDcl no RHC n.
relator Ministro
201.566/SP,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
20/8/2025,
)
26/8/2025.

Da análise dos autos, o que a parte embargante demonstra é mero
inconformismo com o teor do acórdão embargado.
Com efeito, quanto à alegação de que houve impugnação suficiente, a questão
foi devidamente apreciada na decisão, conforme se extrai do trecho no qual o acórdão
explicou didaticamente que a reiteração de argumentos de mérito não supre a exigência
de impugnação do óbice da
O julgado consignou expressamente que "
Súmula n. 83/STJ.
o agravante não se desincumbiu do ônus de impugnar concretamente todos os
Documento eletrônico VDA54121596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:44:48
Código de Controle do Documento: cb30f9de-d6e1-463e-9c0f-7789ab8928c9

fundamentos da decisão de inadmissibilidade, limitando-se a reiterar argumentos de
".
mérito sem realizar o necessário confronto analítico
Assim, constata-se que a matéria em discussão foi analisada de forma clara e
explícita, com fundamento nos elementos constantes dos autos e na jurisprudência
aplicável à espécie.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54121596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:44:48
Código de Controle do Documento: cb30f9de-d6e1-463e-9c0f-7789ab8928c9

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0360912-9
AREsp 3.051.141 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 10006506520224063812
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: GIOVANE FREITAS DA SILVA
ADVOGADO
: WILLIAN DA COSTA SILVEIRA - MG196009
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Fé Pública - Uso de documento falso
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: GIOVANE FREITAS DA SILVA
ADVOGADO
: WILLIAN DA COSTA SILVEIRA - MG196009
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605449230311650212@
2025/0360912-9 - AREsp 3051141 Petição : 2026/0000068-6 (EDcl)
Documento eletrônico VDA54049363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 10/02/2026 20:10:01
Código de Controle do Documento: 9499A2C0-0843-43B9-88D5-8A394DE7F967